Tribunal: CARF
Processo: 16327.902446/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902446/2018-65
ACÓRDÃO
1301-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOMPO SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2013
RETIFICAÇÃO.
PER/DCOMP.
ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se autoriza a retificação de PER/DComp, para análise do direito
creditório, quando não verificado erro material no preenchimento desta
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 56, reconheceu parcialmente o
crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, resultando em homologação
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902446/2018-65
2
total da Declaração de Compensação (DComp) no 19288.30528.260814.1.7.02-8434, parcial da de
no 01715.68444.030517.1.7.02-7703 e não homologação das demais, dentre elas a de no
26468.15851.180614.1.3.02-0621. O Contribuinte foi dele cientificado em 12/09/2018 (e-fls. 55).
O reconhecimento foi parcial pelos seguintes motivos, segundo “Análise de Crédito” (e-fls. 62/64):
2.1.

As antecipações a título de pagamentos e de estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores informadas foram integralmente confirmadas;
2.2.

As antecipações a título de retenções na fonte do IR, referente ao código de receita
3426, foram informadas no valor de R$ 295.217,73, sendo que somente foram confirmadas
retenções no valor de R$ 254.876,37; e
2.3.

As antecipações a título de “demais compensações” foram informadas no valor
total de R$ 2.730.645,70, sendo confirmado o valor de R$ 1.287.092,29. Isto porque a estimativa
de julho/2012, no valor de R$ 2.092.370,04, teria sido compensada através da DComp no
37578.81887.160812.1.3.57-1819, confirmada no valor de R$ 649.416,63, em virtude de sua
homologação parcial, restando como parcela não confirmada o valor de R$ 1.443.553,41.
3.

Irresignado, em 11/10/2018 (e-fls. 3), o Contribuinte apresentou manifestação de
Inconformidade (e-fls. 5/12), em que aduziu, em síntese:
3.1.

que a DComp no 26468.15851.180614.1.3.02-0621 (e-fls. 217/220) refere-se ao
Exercício 2012/Ano-base 2011, motivo pelo qual, ao se incluir débito de R$ 420.159,54 para
compensação com o Saldo Negativo do Exercício 2013/Ano-base 2012 houve evidente falta de
crédito. Alega se tratar de erro na composição das PER/DCOMPs do exercício de 2013 que deve
ser corrigido, para que conste na composição do exercício correto de 2012;
3.2.

que a estimativa compensada através da Dcomp de n° 37578.81887.160812.1.3.57-
1819 está sendo discutida no Processo Administrativo n° 16327.720548/2017-83, que aguarda o
julgamento da Manifestação de Inconformidade nele apresentada, de modo que, enquanto
pendente seu julgamento e não ocorrendo o necessário “trânsito em julgado administrativo”, não
se pode excluir ou glosar o crédito a ele afeto, razão pela qual não procede a exclusão do crédito
de R$ 1.443.553,41;
3.3.

que a retenção do Imposto de Renda Retido da Fonte – IRRF (código 3426) no valor
de R$ 40.314,36, referente aos pagamentos efetuados para o CNPJ no 32.254.138/0001-03 –
Massa Falida do Banco BVA S.A., por um equívoco, foi efetuado no ano-calendário 2011 e já havia
composto saldo de crédito utilizado em compensação em processo de compensação anterior.
Todavia, ante a existência de saldo credor passível de compensação, efetuada a glosa do crédito
em questão e esclarecidos os questionamentos, requer seja admitida a retificação da DComp no
19288.30528.206814.1.7.02-8434, para utilização do saldo credor para compensação no exercício
de 2013, sendo certo ainda que mesmo após esta compensação haverá saldo credor no valor de
R$ 140.232,52
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902446/2018-65
3
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
107-004.386 - 8a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão realizada em 17/12/2020 (e-fls.
224/232), de que se cientificou o Contribuinte em 14/04/2021 (e-fls. 236), cuja ementa e razões
de decidir foram vazadas nos seguintes termos, no que interessa à questão sub judice nesta 2a
instância de julgamento:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2013
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Hipótese de vedação de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por unanimidade
de votos, os membros da 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
07, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para indeferir
a retificação da Dcomp no 26468.15851.180614.1.3.02-0621 e reconhecer crédito adicional
de saldo negativo do IRPJ correspondente ao exercício de 2013, ano calendário de 2012, no
valor originário de R$ 1.443.553,41.
(...)
Voto
(...)
6. Delimitação da lide:
A interessada reconhece que a retenção do Imposto de Renda Retido da Fonte – IRRF
(código 3426) no valor de R$ 40.314,36, referente aos pagamentos efetuados para o CNPJ
no 32.254.138/0001-03 foi efetuado no ano-calendário 2011 e já havia composto saldo de
crédito utilizado em compensação em processo de compensação anterior. Portanto, nos
termos do inciso III do art. 16 e do art. 17, ambos do Decreto n° 70.235, de 06/03/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, c/c art. 341 da Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Código
de Processo Civil), há que se considerar como não impugnada a matéria e definitiva a glosa
de tal retenção promovida pelo Despacho Decisório.
7. Da alegação de erro de preenchimento da Dcomp no 26468.15851.180614.1.3.02-0621
e da impossibilidade de retificação:
(...)
7.5. Como se vê, o dispositivo legal editado [art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430, de 1996]
permitiu ao contribuinte a extinção de seus débitos através da compensação, autorizando
ao fisco o controle dos atos praticados através da instituição de Declaração de
Compensação – DCOMP onde são informados os créditos utilizados e os débitos
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902446/2018-65
4
compensados. Note-se que, a partir de então, a compensação tributária envolvendo tributos
e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil passou a ser uma forma
simples e prática de extinção de débitos, mediante a utilização de créditos do sujeito
passivo.
(...)
7.8. Destarte, não é difícil perceber que os créditos utilizados pelo contribuinte na DCOMP,
bem como os débitos por ele compensados, não podem simplesmente ser ignorados ou
substituídos, quer seja por ato informal do contribuinte ou mesmo ex-offício pela
Administração Pública.
7.9. Ademais, o art. 17 da Medida Provisória no. 135, de 30/12/2003, convertida na Lei no.
10.833, de 29/12/2003, que passou a qualificar a DCOMP como confissão de dívida, em
decorrência do acréscimo do § 6o ao art. 74 da Lei no. 9.430/96, apenas confirma a higidez
dos débitos informados pelo contribuinte em DCOMP.
7.10. Entretanto, apesar da DCOMP constituir em modalidade de constituição do crédito
tributário, vez que consiste em confissão de dívida nos termos relembrados no parágrafo
precedente, a legislação tributária também prevê a alteração destes dados, considerando
exatamente possíveis erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento destas
declarações. Vejamos: [transcreve os arts. 87 a 92 da Instrução Normativa (IN) RFB no
1.300, de 2012, referentes á retificação destes documentos]
7.11. Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou eletrônica
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento.
Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é
efetuado formalmente, quer seja através da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP
eletrônica, e somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
(...)
7.13. Repisada a disciplina legal e normativa aplicável à DCOMP, resta evidente que os
alegados erros formais no preenchimento desta declaração somente poderiam ser sanados
até a ciência da decisão administrativa prolatada pela Deinf/SP, ou seja, até 12/09/2019 (fl.
55). Contudo, não consta dos autos qualquer retificação relativa à esta DCOMP.
7.14. Deste modo, a ausência de oportuna retificação das DCOMP em foco, na forma como
prevista na legislação de regência da matéria, prejudica o deferimento da ventilada
alteração do período de apuração do crédito nela pleiteado, conforme requerido na
manifestação de inconformidade.
(...)
8. Da estimativa compensada:
(...)
8.3.5. Nesse sentido, por força do contido no Parecer Normativo Cosit no 02/2018, a parcela
da estimativa do IRPJ do mês de julho de 2012 ainda não extinta por compensação, no valor
de R$ 1.443.553,41, deve integrar o saldo negativo” (grifou-se; negritou-se).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902446/2018-65
5
5.

Irresignado, em 13/05/2021 (e-fls. 239), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 240/250), em que, sinteticamente, repisa os argumentos expendidos em
Manifestação de Inconformidade, salvo quanto à matéria em que foi reconhecido seu direito
creditório (estimativa compensada e ainda pendente de solução definitiva deve integrar a
apuração de eventual direito creditório analisado).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 236 e 239), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Retificação da DComp no 26468.15851.180614.1.3.02-0621
7.

Em sua defesa, a Interessada agrega o seguinte:
“(...)
Note-se, contudo, que referidos dispositivos legais em momento algum tratam de
proibir, vedar, punir ou impedir que o contribuinte de boa-fé possa realizar
retificações nas declarações, ou mesmo que tais retificações não poderiam ser
realizadas de ofício.
(...)
Ocorre, porém, que na grande maioria das vezes, o erro nas declarações somente é
identificado quando o contribuinte recebe o Despacho Decisório não-homologando
sua compensação, pois tais inconformidades são identificadas pelo cruzamento de
informações dos sistemas da Receita Federal.
(...)
Fosse assim intimado o contribuinte e feitos os devidos esclarecimentos, o
contribuinte poderia então retificar sua DCOMP e não correria o risco de ter seu
pedido de compensação não-homologado e se ver impossibilitado de efetuar a
retificação em razão da decisão já proferida.
(...)
Tratando ainda da aludida IN RFB 1300/2012, importante salientar que o citado art.
90 veda única e exclusivamente a retificação da DCOMP: ‘...quando tiver por objeto
a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado...’, o que
não é o caso dos presentes autos.
(...)
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902446/2018-65
6
Sobre o tema em questão este d. CARF, pela E. Câmara Superior já decidiu em
sentido exatamente contrário, ou seja, pela possibilidade de correção da DCOMP:
‘PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL.
É autorizada a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório,
quando verificado erro material no preenchimento desta declaração. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos’. (Conselho Superior de Recursos Fiscais,
no Acórdão n. 9101- 004.141 – CSRF / 1a Turma, Processo n. 15374.907132/2008-
59).
Do voto vencedor extrai-se o texto abaixo, onde se comprova exatamente a questão
da possibilidade de se retificar a DCOMP mesmo após a decisão administrativa:
‘De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da
possibilidade de retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando
temporalmente a retificação de DCOMP na qual se verifique erro material
evidente, sendo, portanto, admissível a sua correção. No caso dos autos, há
erro evidente demonstrado ao longo do processo. Assim, voto para dar
provimento ao recurso especial do contribuinte’.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
8.

Primeiramente, diga-se que os aludidos requisitos do citado art. 90 são parciais. A
Interessada esquece do previsto no art. 89, que prevê também que a retificação “[...] será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90”, pressuposto que
vai ao encontro do racional da decisão mencionada, cujo voto, inclusive, cita, textualmente,
ambos os dispositivos normativos, já insertos na IN RFB no 1.717, de 2017, com idêntico conteúdo,
em seus arts. 107 e 108.
9.

Nessa esteira, não foi carreada aos autos prova alguma do suposto “erro material
evidente”. A escrituração fiscal, que poderia lhe dar substrato, não foi apresentada: não foi
juntada a DIPJ/2012, em que se discriminaria o suposto direito creditório; não foi colacionado
Pedido de Restituição (PER) ou DComp em que o crédito ante a Fazenda tivesse sido solicitado;
não foram trazidas DCTFs em que pudesse se aferir se este direito seria bastante para extinguir o
débito declarado em comento, após utilização para compensação com outros, se é que foi
empregado para tanto. Enfim, em vez de colaborar com a descoberta da aventada “verdade
material”, a Interessada prefere fazer digressões, no sentido de que “[s]ão inúmeras declarações,
períodos, tributos diferentes, uma infinidade de informações que não está a salvo de erros”.
Retificação da DComp no 19288.305.260814.1.7.02-8434
10.

Em sua defesa, a Interessada agrega o seguinte:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902446/2018-65
7
“Consoante resposta [e-fls. 141/142, datada de 13/07/2018 e entregue à RFB em
19/07/2018] ao Termo de Intimação no 84/2018 [e-fls. 112/114] apresentado pela
Recorrente em relação à DCOMP 19288.305.260814.1.7.02-8434, para que fossem
apresentados os comprovantes de retenção do Imposto de Renda Retido da Fonte –
IRRF (código 3426) no valor de R$ 40.314,36, referente aos pagamentos efetuados
no ano-calendário 2012 para o CNPJ no 32.254.138/0001-03 – Massa Falida do
Banco BVA S.A., verificou-se que, por um equívoco, que o referido pagamento de
IRRF em questão foi efetuado no ano-calendário 2011, o qual já havia composto
saldo de crédito utilizado em compensação em processo de compensação anterior.
De acordo com o v. Acórdão Recorrido, tal questão estaria então superada e como
tal teria sido considerada como ‘não recorrida’ ou ‘não impugnada’, conforme III do
art. 16 e do art. 17 do Decreto n° 70.235/72 e do art. 341 da Lei no 13.105/2015
(Código de Processo Civil).
Contudo, o v. Acórdão Recorrido deixou de considerar que na composição dos
créditos da Recorrente, mesmo com a glosa do referido valor R$ 40.314,36, ainda
assim seu saldo é suficiente para compensação dos débitos vinculados à referida
DCOMP e demais DCOMPs relacionadas ao mesmo, conforme se verifica do quadro
abaixo: [...]
Diante da existência de saldo credor passível de compensação, efetuada a glosa do
crédito em questão e esclarecidos os questionamentos, requerer seja admitida
também a retificação da DCOMP 19288.30528.206814.1.7.02-8434, para utilização
do saldo credor para compensação no exercício de 2013, sendo certo ainda que
mesmo após esta compensação haverá saldo credor no valor de R$ 140.232,52.
(...)
Além disso, na figura maior do Estado representado pela busca do ‘bem comum’, a
não retificação de ofício, a não criação de mecanismos que possibilitem tais
correções ou mesmo a própria restrição que impede a retificação de informações
pelo próprio contribuinte antes da prolação da decisão administrativa são atos
contrários à lei e à Constituição Federal, na medida em que extrapolam o limite da
lei e os direitos e prerrogativas assegurados aos contribuintes pela Constituição
Federal (princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal,
proporcionalidade e razoabilidade).
Não bastassem tantas violações, há de se ressaltar por fim, porém não menos
importante, a falta da busca pela ‘verdade material’ que, como visto, não foi
aplicada ao caso concreto, na medida em que se impediu a compensação pleiteada
pela Recorrente tendo como base exclusivamente na inocorrência ou na
impossibilidade de correções que poderiam e deveriam ter sido realizadas de ofício
pela Autoridade Fiscal, que além de tudo desconsiderou o direito creditório da
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902446/2018-65
8
Recorrente na DCOMP 19288.305.260814.1.7.02-8434, em relação à qual quer fazer
crer se tratar de matéria não impugnada.
Por todos os ângulos que se observe, portanto, não há mais espaço pra
interpretações que restrinjam os direitos dos contribuintes tendo como base normas
infralegais que, aplicadas com rigidez exacerbada em sem possibilitar a correção ou
o exercício ao contraditório dos contribuintes, acaba por macular todo objeto do
processo de compensação em violação direta à Lei no 9.430/97” (grifou-se;
negritou-se).
11.

Primeiramente, a Autoridade Julgadora de piso, de modo coerente, considerou a
matéria preclusa. Ora, (i) se entende, como ficou assentado em seu voto condutor, que falece à
Administração competência para retificar DComps de ofício; (ii) se a DComp em comento se vale
de parcela de crédito que deveria compor saldo negativo do ano-calendário de 2011, como
confessado pela Interessada; e (iii) se o processo sub judice versa sobre saldo negativo do ano-
calendário de 2012, seria lógico que considerasse a matéria como não contestada.
12.

Em seguida, diga-se que a questão deste tópico é de mais fácil apreciação do que a
do anterior. Lá, pugnou para que fosse “intimado o contribuinte e feitos os devidos
esclarecimentos”, porque não foi notificado para tanto; aqui, foi intimada e requereu fosse “[...]
admitida a retificação da DCOMP 19288.30528.206814.1.7.02-843”. Como se nota das datas de
resposta à intimação (19/07/2018) e da ciência do DD (12/09/2018), infere-se que não havia
objeção alguma, quer de natureza temporal, quer em face de existência de decisão administrativa
– que ainda não havia sido proferida –, a que procedesse, per si, à retificação da Declaração.
Enfim: ao contrário do tópico anterior, nem alude à ocorrência de erro no preenchimento da
DComp – condição normativa e jurisprudencial para sua alteração, como visto –, tendo optado por
mantê-la ativa, eivada de suposta inexatidão, atribuindo à Administração o dever de alterá-la.
CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 260
DF CARF MF
Original